Tribunal: TJES
Processo: 5000191-49.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-49.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. BAIXA DEFINITIVA DE REGISTRO DE VEÍCULOS. VEÍCULOS FORA DE CIRCULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 6º-B DA RESOLUÇÃO Nº 11/1998 DO CONTRAN. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por empresa distribuidora em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, determinando a baixa definitiva dos veículos indicados na inicial, mediante quitação prévia dos débitos e apresentação do termo de responsabilidade previsto em norma do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de licenciamento por período superior a dez anos, é juridicamente cabível a baixa definitiva dos respectivos registros junto ao DETRAN/ES, com base no art. 6º-B da Resolução nº 11/1998 do CONTRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º-B da Resolução nº 11/1998 do CONTRAN, com redação dada pela Resolução nº 661/2017, admite a baixa definitiva de veículo que permaneça sem licenciamento por mais de dez anos, desde que haja quitação prévia dos débitos e apresentação de termo de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida por autenticidade.

A análise documental evidencia que as motocicletas registraram último licenciamento entre 2009 e 2013, superando o prazo de dez anos previsto na norma administrativa, o que autoriza a baixa definitiva requerida.

A decisão de primeiro grau observou corretamente as condições impostas pela Resolução nº 11/1998 do CONTRAN, não havendo necessidade de reforma, porquanto o procedimento determinado garante segurança jurídica e responsabilização do requerente em caso de informações inverídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:

A baixa definitiva de veículo com ausência de licenciamento superior a dez anos é juridicamente viável, conforme art. 6º-B da Resolução nº 11/1998 do CONTRAN, desde que atendidas as exigências de quitação dos débitos e apresentação de termo de responsabilidade civil e criminal pelo proprietário.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 11/1998 do CONTRAN, art. 6º-B (com redação da Resolução nº 661/2017).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5000191-49.2024.8.08.0024

REMETENTE
: Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES

AUTOR
: UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.

RÉU
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
ajuizado por
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que promova a baixa definitiva dos veículos descritos na exordial, nos termos do art. 6º-B da Resolução nº 11/1998 do CONTRAN, mediante pagamento prévio dos débitos pendentes e apresentação do termo de responsabilidade exigido.

Consoante documentação constante dos autos, a empresa impetrante figura como proprietária formal de 03 (três) motocicletas identificadas pelas placas MSG6467 – RENAVAM 00991672771, MSH1184 – RENAVAM 00113380917 e MSE5323 – RENAVAM 00978482263, as quais foram destinadas, no ano de 2008, à distribuição promocional mediante sorteio. Apesar de a impretante afirmar que efetivou a entrega material dos bens aos contemplados, não houve formalização da transferência da titularidade perante o órgão de trânsito competente. Decorridos 16 (dezesseis) anos, os veículos permanecem em local ignorado, presumivelmente fora de circulação, embora ainda constem ativos no sistema registral, ensejando a exigência de tributos e encargos como se estivessem em uso regular.

Muito bem. Analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que conforme se extrai dos documentos apresentados com a petição inicial, a motocicleta de placa MSG6467 teve seu último licenciamento registrado no ano de 2013; o veículo de placa MSH1184, até o exercício de 2012; e, por fim, o de placa MSE5323, com último Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) emitido em 2009.

Dessa forma, constatada a ausência de licenciamento dos referidos veículos por período superior a 10 (dez) anos, mostra-se juridicamente viável a baixa definitiva de seus registros junto ao órgão executivo de trânsito, consoante dispõe o art. 6º-B da Resolução nº 11/1998 do CONTRAN, com redação dada pela Resolução nº 661/2017. Tal medida está condicionada à apresentação de termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo constante do Anexo 1 da norma, devidamente assinado pelo proprietário com firma reconhecida por autenticidade, bem como ao prévio adimplemento dos débitos vinculados aos respectivos veículos, exatamente como determinado pelo i. Magistrado.

Por tais razões,
CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONFIRMAR
a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.